Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701769-38.2021.8.07.0020 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: CLINICA DE REABILITACAO FISICA DE CEILANDIA LTDA - ME DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo para as providências requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR